Tribunal: TJPA
Processo: 0822205-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822205-66.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSEMBLEIA PARAENSE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUTOS. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO ACOLHIDA. ART. 1.022, I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo a decisão monocrática que declarou o direito da Embargada à compensação ou restituição administrativa de tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar
se a decisão embargada padece de vício de contradição quanto ao pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3
.
Identificada a ocorrência de contradição, hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

4
.
No caso concreto, observa-se que
a decisão embargada manteve o reconhecimento não apenas ao direito à compensação, mas também à restituição administrativa do tributo, merecendo ser aclarada. Isto, porque, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o mandado de segurança não é instrumento apto a gerar o direito à restituição administrativa do valor indevidamente pago em tributos (indébito tributário) pelo contribuinte.

5
. Cumpre esclarecer que a restituição permitida pela via mandamental é apenas aquela que se opera dentro do procedimento de compensação, admitida para afastar os óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária, já que é vedada a restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

6
. Na ocasião do julgamento do Tema 1.262, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não cabe restituição administrativa de indébito tributário por meio de mandado de segurança, considerando que esse ressarcimento deve obedecer ao regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos,
para
afastar a possibilidade de restituição de tributos pela via administrativa, dando por prequestionada
a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
art. 1.022, I;
art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, Súmulas 269 e 271;
STF RE 1420691 RG (Tema 1.262), Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023; STJ: (REsp n. 2.135.870/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em
Apelação Cível
(processo
nº 0822205-66.2018.8.14.0301-
PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra ASSEMBLEIA PARAENSE, para
sanar contradição no
Acórdão de Id 26222962 proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e direito à compensação referente à alíquota de 25% do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, superior à básica.
II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se

a aplicação da alíquota de 25% sobre o ICMS de energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade previstos na Constituição Federal; se a Agravada pode pleitear, por meio do Mandado de Segurança, o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica na alíquota geral e a compensação do ICMS recolhido indevidamente.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da repercussão geral (RE 714139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral para itens essenciais, como energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, considerando o princípio da essencialidade dos bens e serviços. 4. Não se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos da decisão paradigma (RE 714139), que estipulou a produção dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo em vista que a ação de origem foi ajuizada em 2018, ou seja, muito antes da data do início do julgamento do mérito do recurso (5/2/21). 5. Quanto ao pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do mandado de segurança, não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a escrituração fiscal, que é uma providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte, e não judicial, o que não equivale à repetição de indébito 6. Necessidade de manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declarou o direito de ser considerada a alíquota geral de ICMS incidente sobre a energia elétrica nas operações realizadas pelo Agravado, bem como, reconheceu o direito à compensação
ou restituição de tributos
pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração, cujos efeitos incidirão após o trânsito em julgado, mediante a esfera administrativa.
Tese de julgamento
: 1. A alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade. 2. Aplicação da alíquota geral de 17% até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/2022, quando passa a incidir a alíquota base de 19%. (...)

Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de contradição especificamente quanto ao pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

Alega que é equivocada conclusão de que foi reconhecido ao contribuinte não apenas o direito à compensação do indébito, mas também o direito à restituição administrativa do tributo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em contrarrazões, a Embargada requer o não provimento do recurso, alegando inexistência de vicio na decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, a conferir:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O cerne recursal consiste em verificar se a decisão embargada padece de vício de contradição quanto ao pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

Importa esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, observa-se que
a decisão embargada manteve o reconhecimento não apenas ao direito à compensação, mas também à restituição administrativa do tributo, merecendo ser aclarada. Isto, porque, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o mandado de segurança não é instrumento apto a gerar o direito à restituição administrativa do valor indevidamente pago em tributos (indébito tributário) pelo contribuinte.

Cumpre esclarecer que a restituição permitida pela via mandamental é apenas aquela que se opera dentro do procedimento de compensação, admitida para afastar os óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária, já que é vedada a restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Na ocasião do julgamento do Tema 1.262, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não cabe restituição administrativa de indébito tributário por meio de mandado de segurança, considerando que esse ressarcimento deve obedecer ao regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Senão vejamos:

Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3.
Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

O Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento firmado pela Suprema Corte:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N. 1.262/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).

1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.

2.
Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação tributária.
Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.

3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais (fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. 4. Em flexibilização das Súmulas n. 269 e 271/STF, o mandado de segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo de Compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente para a caracterização da liquidez e certeza dos créditos,
não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a repetição via precatórios.
Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019. 5.
Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1ª) somente é possível a compensação administrativa; 2ª) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro ou 3ª) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.

(...)
(REsp n. 2.135.870/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Desta forma, merece ser acolhida a pretensão do Embargante, para aclarar o Acórdão recorrido, afastando a possibilidade de restituição de tributos pela via administrativa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,

para
afastar a possibilidade de restituição de tributos pela via administrativa, dando por prequestionada
a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

P.R.I.C.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025